Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de liquidação provisória de sentença, que afastou as preliminares suscitadas e determinou a realização de perícia técnica. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para que haja a suspensão da decisão recorrida. Reitera o pedido de acolhimento das preliminares suscitadas, aponta a incompetência do juízo e pede que o feito seja remetido à Justiça Federal, com a inclusão no polo passivo da União e do BACEN.
2. Preliminar de litisconsórcio da União e do Banco Central rejeitada. 2.1. O teor do art. 109, I, da Constituição Federal estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 2.2. No caso dos autos, o cumprimento de sentença tem como polo passivo apenas o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. Esse é o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 2.3. Aplica-se ao caso o enunciado de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. 2.4. Precedente do STJ: “1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019).
3. Inépcia da inicial rejeitada. 3.1. Conforme esclarecido pelo juízo de origem, não há a necessidade de instruir a inicial da liquidação de sentença com os extratos da operação e planilhas de crédito, pois o objetivo da exequente ao ingressar com a liquidação de sentença é justamente liquidar o débito, a fim de apresentar cumprimento de sentença.
4. Do procedimento de liquidação de sentença. Arbitramento. 4.1. No caso, a sentença coletiva balizou os parâmetros para apuração do valor devido, razão pela qual não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC). 4.2. O procedimento adequado à hipótese dos autos é a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), tendo em vista que o valor do débito será apurado por perícia contábil. 4.3. Precedente: “(...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil (...)” (07095207320208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/8/2020).
5. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. 5.1. Considerando que o título executivo previa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, não há que se falar em modificação do julgado, neste ponto, em sede de liquidação de sentença, sob pena de violação da coisa julgada (art. 506 e art. 508 do CPC).
6. Do termo a quo dos juros de mora. Da citação do devedor na fase de conhecimento. 6.1. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema 685). 6.2. Jurisprudência: “(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021).
7. Do índice de correção monetária. INPC. 7.1. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. 7.2. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 7.3. Jurisprudência: “(...) 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) (....)” (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022).
8. Diante do deferimento da prova pericial para apuração dos valores, restam prejudicados os argumentos do Banco do Brasil concernentes às causas de redução do diferencial do Plano Collor, da Lei no 8.088/90 (74,60% ou índice efetivamente aplicado), pela necessidade de abatimento do financiamento, que foi indenizado pelo PROAGRO, proporcionalmente ao valor eventualmente devido ao agravado, devendo qualquer insurgência, se houver, ser direcionada à perícia que será realizada no feito.
9. Agravo de instrumento improvido.